Tribunal: TJES
Processo: 0018863-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018863-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
MEDIANTE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
PRELIMINAR
REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade das provas: V
erificadas as atividades de
traficância no
imóvel

e,
tratando-se o crime permanente,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente,
consoante limitação
à inviolabilidade de domicílio
prevista no
art. 5º, XI, da
CF, sendo
t
a
i
s diligências

legais
.
Ainda que assim não fosse,
verifica-se
que o recorrente permitiu a busca policial em sua residência. Neste
diapasão
,
deve ser
afasta
a alegação de
nulidade das provas apreendidas em virtude de eventual violação de domicílio.

2. A materialidade delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
nº 43812087
(
fls.
24
/
29
)
, do Auto de Apreensão
(
fl. 1
8
)
,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
19)
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 20),
além do Laudo de Exame de Arma de Fogo
(
fls. 151/154
)
e Laudo de Exame
Químico

(
fl. 161
)
,
ao passo que a autoria
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(fls. 07/12),
posteriormente corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018863-02.2020.8.08.0035

APELANTE: FABIO JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
18863
-
02
.20
2
0
.8.08.00
3
5

APELANTE:
FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS

Inicialmente, a defesa requer a declaração de nulidade das provas obtidas mediante violação do domicílio do recorrente.

No caso, o
s autos dão conta de que
no dia 09/12/2020, por volta da 01:00 hora, na Rua Onze, cruzamento com a Rua Saturnino Rangel Mauro, bairro Jardim Guaranhus, em Vila Velha, foi realizada
a busca e apreensão na residência do apelante, que se deu em razão de fundadas suspeitas da ocorrência de ilícitos, já que os policiais militares receberam informações dos moradores locais de que estava havendo confronto armado entre gangues rivais,
relacionada ao tráfico de drogas
no bairro.

Consta que os policiais se aproximaram do local descrito e avistaram dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, fato que motivou a abordagem mediante voz de prisão.

Ato contínuo, os indivíduos empreenderam fuga, entraram num imóvel e trancaram o portão de entrada. Diante das circunstâncias fáticas, os policiais adentraram n
a residência,
que seria de propriedade de Fábio Júnior dos Santos,
vindo
este a permitir a busca no local,
momento em que
encontraram e apreenderam: 49 (quarenta e nove) pedras de substância conhecida como “crack”, 10 (dez) munições de calibre .38, marca CBC, além de 01 (uma) capa de colete balístico.

Na ocasião também foram apreendidos com o outro denunciado, Allan Correa da Conceição, drogas, uma arma, munições e um carregador sobressalente municiado.

Portanto
,
verificadas as atividades de
traficância no
imóvel

e,
tratando-se o crime permanente,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente,
consoante limitação
à inviolabilidade de domicílio
prevista no
art. 5º, XI, da
CF, sendo
t
a
i
s diligências

legais
.
Ainda que assim não fosse,
verifica-se
que o recorrente permitiu a busca policial em sua residência.

Neste diapasão, deve ser afasta a alegação de nulidade das provas apreendidas em virtude de eventual violação de domicílio.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. 3. CONDENAÇÃO DO APELANTE NO ART. 12 DA LEI Nº 10.823/2006. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA

CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV DA LEI DE DROGAS. 4. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41, LEI DE DROGAS. PEDIDO NEGADO. 5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No presente caso, ao cumprirem mandado de prisão em desfavor do apelante, já tendo a informação de que aquela residência era utilizada para o tráfico de drogas, os policiais militares visualizaram drogas no interior da residência e, então, procederam às buscas na residência, tendo apreendido, na ocasião, expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2,4 kg de maconha, 200 g de cocaína, 138 g de crack e 12 frascos de lança-perfume), arma de fogo e munições.
Assim, presentes nos autos fundadas razões de situação de flagrante delito no local, não há que se falar em ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu, mesmo sem autorização judicial. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
2. (...
).
7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200210620, Relator:
Desembargador
EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar em questão.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS

e
m face da r. sentença
de fls.
219/223-verso,

prolatada pelo Juízo da
7
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e art. 12 da Lei nº 10.826/03,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

A
d. Defensoria Pública Estadual,
e
m razões
lançadas às fls. 249/252,

pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo:
I)

preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio

(realizada
sem autorização judicial
)
;
II)
no
mérito, almeja a absolvição
do recorrente
por ausência de provas d
a prática do
s delitos
a ele
imputados.

Nas c
ontr
arrazões
apresentadas
à
s
fls. 257/160
,

a d. Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se favoravelmente à rejeição da preliminar e,
em relação ao
mérito, pel
a

manutenção da sentença.

Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
se deu

no mesmo sentido
(ID
4162025
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática dos delitos previstos
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
do
art. 12 da Lei nº
Lei nº 10.826/03
.

Deixo de reproduzir novamente os fatos, evitando tornar o julgamento enfadonho.

Como visto,

a defesa

busca
a absolvição
do apelante
dos crimes
destacados
na denúncia,
por

aus
ência de provas de autoria.
Sem razão.

A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
nº 43812087
(
fls.
24
/
29
)
, do Auto de Apreensão
(
fl. 1
8
)
,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
19)
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 20),
além do Laudo de Exame de Arma de Fogo
(
fls. 151/154
)
e Laudo de Exame
Químico

(
fl. 161
)
,
ao passo que a
autoria

restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(fls. 07/12),
posteriormente corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Inclusive, um dos condutores do flagrante, em
depoimento prestado em juízo
(mídia - fl. 198), relatou que
“(...
)
se recorda que receberam informações de que haveria um confronto armado naquele local de indivíduos do tráfico com outros que queriam tomar o tráfico para si; que adentrando no local conhecido como Praça de Guaranhuns
viram dois indivíduos correndo, entrando em uma residência, e em seguida fecharam o portão
; que a residência onde as armas foram encontradas seria de três andares;
que acompanharam os indivíduos e deram ordem de parada, mas eles não obedeceram, subiram e trancaram o portão
; que pelo lado de fora as unidades que estavam fazendo cerco conseguiram ver os dois indivíduos escondendo objetos entre as residências; que só seria possível alcançá-los por dentro da residência;
que conseguiram adentrar o portão e abordar os indivíduos lá em cima; que os acusados seriam os indivíduos que foram presos e que correram desde a praça;

que Fábio também correu, fugindo; que Fábio seria o mais velho; que entrou em contato com a mulher que se diz mulher de Fábio, e a mesma informou que o mesmo é envolvido, permitindo que traficantes da região utilizem o imóvel dele para o tráfico de entorpecentes
;
(...)”

(g.n.)

Com efeito, sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou aos denunciados.

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)